Tribunal: TJPA
Processo: 0271228-98.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0271228-98.2016.8.14.0301

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA, AGRA BERGEN INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: ALINE MARTINS DA SILVA FLEXA, EMANOEL DOS SANTOS FLEXA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0271228-98.2016.8.14.0301

COMARCADE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: AGRA BERGEN INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO:
FÁBIO RIVELLI - OAB/PA 21.074-A

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA

APELANTE: CONTRUTORA LEAL MOREIA LTDA

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB/PA 13.179

APELADO:
ALINE MARTINS DA SILVA FLEXA

APELADO:
EMANOEL DOS SANTOS FLEXA

ADVOGADO:
WADIH BRAZÃO E SILVA - OAB/PA 19.913

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA DO VENDEDOR.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADAS. NO MÉRITO.
RESTITUIÇÃO INTEGRAL INCLUSIVE DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. LUCRO CESSANTE CABÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS INTERPOSTOS POR BERLIM INCORPORADORA LTDA E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO INTERPOSTO POR AGRA BERGEN INCORPORADORA LTDA. DESERTO.
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em NÃO CONHECER DO APELO DA
AGRA BERGEN INCORPORADORA LTDA e,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação interpostos por
BERLIM INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

RELATÓRIO

Tratam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
AGRA BERGEN INCORPORADORA LTDA
e por
BERLIM INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA,
nos autos da
Ação de Resolução de Contrato c/c Danos Morais e Materiais c/c Nulidade de Cláusulas Contratuais,
movida por
ALINE MARTINS DA SILVA FLEXA e EMANOEL DOS SANTOS FLEXA,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Em sua exordial
(Id. 6863984 – pg. 3 a 6863991 – pg. 3),
alegam os autores que celebraram um contrato de promessa de compra e venda para aquisição de uma unidade imobiliária no empreendimento Torres Dumont, e que, apesar do prazo de entrega ter sido estabelecido para julho/2014, com possibilidade de prorrogação por 180 dias, até a propositura da ação (13/05/2016) não havia sido entregue, razão pela qual ajuizaram a demanda, já que não têm mais interesse na continuidade do contrato.

Ao final, requereram a rescisão do contrato com a consequente devolução integral dos valores pagos, inclusive a taxa de corretagem e a condenação das rés a pagarem indenização referente aos lucros cessantes no montante diário de 0,1% do valor do imóvel e ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais.

Em contestação
(Id. 6864015)
, as rés BERLIM INCORPORADORA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA aduziram, preliminarmente, a ilegitimidade da ré Construtora Leal Moreira Ltda. Defenderam a impossibilidade da inversão do ônus da prova e, no mérito, sustentaram a inexistência do dever de indenizar, a legalidade da retenção de valores e da comissão de corretagem, conforme previsto contratualmente, não comprovação de fatos caracterizadores dos lucros cessantes e a inexistência de danos morais, requerendo, por fim, a improcedência dos pedidos autorais.

A requerida AGRA BERGEN INCORPORADORA LTDA requereu a extinção do feito com base no deferimento de sua recuperação judicial
(Id. 6864029)

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 6864040 – pg 2 a 6864044 – pg. 2)
, julgando parcialmente procedente a ação, para declarar a rescisão do contrato entre as partes para determinar a devolução integral dos valores pagos/quitados, inclusive da comissão de corretagem e condenar as rés ao pagamento de lucros cessantes no valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos), a contar da mora, bem como à indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Inconformadas, a rés interpuseram recursos de apelação, tendo a
AGRA BERGEN INCORPORADORA LTDA
(Id. 6864045 – pg.2 a 6864048 – pg.4)
, requerido a concessão de justiça gratuita e defendido a não restituição integral do valor, defendendo a aplicação da cláusula penal. Impugnou, ainda, a condenação por danos morais, requerendo, subsidiariamente, sua minoração.

As requeridas BERLIM INCORPORADORA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA, em suas razões
(Id. 6864052 -pg. 2 a 6864057 – pg.3)
, suscitaram preliminarmente a ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira e impugnaram a concessão de justiça gratuita aos autores. No mérito, defenderam, em suma, a legalidade da cláusula de retenção e da comissão de corretagem e a inexistência de dano moral, requerendo por fim, a reforma integral da sentença.

Apesar de intimados, os autores não apresentaram contrarrazões, conforme certidão
Id. 6864060
.

Indeferido o pedido de gratuidade de justiça à Apelante AGRA BERGEN INCORPORADORA LTDA, sendo oportunizado o recolhimento das custas recursais (id.

21083992).

Certidão de id. 21377571, atestando o não recolhimento das custas recursais pela Apelante AGRA BERGEN INCORPORADORA LTDA.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso interposto pela AGRA BERGEN INCORPORADORA LTDA é deserto, tento em vista que a mesma deixou de efetuar o preparo devido, mesmo após a intimação para providenciá-lo. Motivo pelo qual não conheço do referido Apelo.

Os demais recursos interpostos pela BERLIM INCORPORADORA LTDA e CONTRUTORA LEAL MOREIA LTDA, são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogado legalmente habilitado nos autos, com preparos devidamente comprovados.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos recursos interpostos por BERLIM INCORPORADORA LTDA e CONTRUTORA LEAL MOREIA LTDA e passo à análise das preliminares suscitadas.

II. PRELIMINARES

2
.1 Ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira Ltda

A apelante CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA alega não ser parte legítima par afigurar no polo passivo da demanda, pois o contrato fora firmado por BERLIM INCORPORADORA LTDA., pessoa jurídica distinta de si.

No entanto, da análise do contrato acostado aos autos, nota-se que a logomarca da apelante Construtora Leal Moreira Ltda consta no cabeçalho do contrato firmado entre as partes (Id. 6863994 – pg. 2 a 6864000 – pg.5), bem como no termo aditivo (Id. 6864001) e no levantamento financeiro do cliente (Id 6864002).

Por fim, no contrato social juntado no Id 6864021 - pg. 3 a 6864024 - pg. 4, constata-se que a CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA é sócia da BERLIM INCORPORADORA LTDA.

Assim, é indubitável que a ré é legítima para figurar no polo passivo da demanda, eis que claramente faz as vezes de fornecedora, quer seja quando divulga sua marca, conhecida nesta jurisdição como empresa que constrói e comercializa imóveis verticais, em todo e qualquer material publicitário ou escrito do empreendimento em questão, quer quando faz consta no contrato sua logo.

Esses fatos demonstram claramente que se está diante de uma clara confusão societária, com uma possível tentativa de proteção patrimonial, tudo em prejuízo do consumidor desatento ou mesmo atento.

Acrescento que os contratos devem ser regidos pela boa-fé objetiva, devendo ser claro e bem redigido, tudo visando a fácil compreensão do consumidor.

No caso dos autos, repisa-se, consta no contrato entabulado pelas partes as marcas da empresa demandada como sendo quem comercializa e constrói o empreendimento.

Diante do exposto, aplico ao caso as regras previstas no CDC e
rejeito a preliminar arguida
, eis que declaro neste ato ser a ré legítima para figurar no polo passivo da demanda.

2.2 Impugnação ao benefício da justiça gratuita concedido aos autores

Em relação à impugnação ao benefício de gratuidade de justiça concedido à parte autora, não trouxeram as apelantes quaisquer elementos que desqualificassem a hipossuficiência financeira da parte, devendo ser mantida a decisão do juízo de piso quanto à sua concessão, uma vez que sequer houve impugnação em sede de 1º grau.

III. MÉRITO RECURSAL

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a rescisão contratual e o atraso da entrega da unidade adquirida pelos consumidores, bem como a correção da decisão de origem que determinou a devolução integral dos valores pagos, inclusive a título de taxa de corretagem e condenou as rés ao pagamento de lucro cessante e indenização por danos morais.

Adianto não assistir razão às apelantes.

DO ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO

Ao julgador cabe analisar se houve efetivamente o atraso na obra e se as rés são responsáveis pela conduta ilícita descrita na inicial. Será também objeto de análise se o atraso na entrega da obra, caso exista, causou danos materiais e morais à parte autora.

Inicialmente, convém salientar que, exposta a pretensão exordial, a parte ré/apelante deveria arguir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela parte autora/apelada.

Analisando os autos, pode-se constatar que as recorrentes não se desincumbiram de seu dever de provar que agiram de forma correta, legal e legítima, ou seja, que cumpriram o contrato; que a obra não atrasou ou que a culpa pelo atraso não foi sua; que ocorreu fato imprevisível; que o atraso foi causado pela inadimplência dos autores ou mesmo que os danos alegados não existem.

Na verdade, as apelantes se limitam em alegar sem, entretanto, provar efetivamente o que aduzem, deixando de juntar documento, um laudo, uma prova real de que o atraso é justificado ou justificável, demonstrando o seu desrespeito para os seus consumidores ou mesmo a sua má-fé, o que torna os fatos alegados na exordial incontroversos, os quais, por consequência, não dependem de prova para se tornarem verdadeiros, pois somente os controversos a reclamam.

Assim, tenho como incontroverso o atraso na obra ocasionado em decorrência da não entrega, no prazo estabelecido contratualmente, do empreendimento objeto do contrato, fato este que, inclusive, não foi negado pela ré.

Acrescento que as apelantes também não conseguiram provar a existência de caso fortuito ou força maior, uma vez que os parcos documentos juntados não justificam o grande atraso verificado na obra e muito menos a prorrogação exagerada do prazo de entrega do imóvel.

Friso que não consta nos autos informações se o imóvel foi entregue ou se ainda está em construção.

O certo é que o prazo inicial para entrega do empreendimento data de dezembro de 2014, já contando com o prazo de 180 dias para prorrogação, conforme previsto contratualmente.

Comprovado o atraso na obra, resta avaliar seu reflexo no plano patrimonial.

DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, INCLUSIVE A COMISSÃO DE CORRETAGEM

As arras só podem ser perdidas por quem as deu em caso de inequívoca inadimplência sua e desde que o valor dado a título de sinal seja proporcional e compatível com esse instituto.

No caso dos autos, verifica-se que não foi a parte apelada que deu causa ao inadimplemento contratual e sim as apelantes. Em primeiro, está provado nos autos que as recorrentes receberam parte do valor do imóvel, fato este não negado pelas demandadas e não devolveram nenhum valor pago pelos apelados, apesar de ter pleno conhecimento da insatisfação daquele e do seu interesse em receber os valores que foram pagos à construtora.

Lembro do princípio que rege o direito de que parte não pode se beneficiar de sua própria torpeza.

O autor tem o direito de requerer a rescisão contratual caso não seja mais de seu interesse a continuidade do pacto entabulado. Acaso o comprador não queira mais a continuidade da relação negocial, deverá arcar com as penalidades estabelecidas no contrato de venda e compra. Contudo, não pode o consumidor ficar preso ao contrato sem possibilidade de rescindir quando não mais lhe agradar ou quando necessitar quebrar a relação contratual.

Dessa forma, ao analisar os autos, constato que as apelantes não entregaram o empreendimento até a presente data, ocorrendo, assim, a inadimplência desta. Os apelados não podem ser obrigados a continuar com o contrato, bem como arcar com as obrigações contratuais, quais sejam os pagamentos das parcelas referentes ao imóvel, sem nem sequer ter o empreendimento entregue na data e forma contratadas.

O fato notório é que as recorrentes não cumpriram sua parte no contrato, qual seja de entregar o imóvel no prazo estabelecido contratualmente, mesmo com o período de prorrogação. O descumprimento desta obrigação impõe a rescisão do contrato e o pagamento das perdas e danos resultantes da inadimplência, tal como disposto no Art. 475 do Código Civil,
verbis
: “
A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”
.

A rescisão do contrato exige a restituição das partes ao
status quo ante
, de maneira que os valores entregues pelos autores às rés devem ser restituídos integralmente e à vista, sendo nula a cláusula contratual que determina sua devolução de forma diversa, porque viola os princípios do Código de Defesa do Consumidor estabelecidos no art. 51, itens II e XV.

Assim é o entendimento jurisprudencial, conforme Súmula 543 do STJ:

Súmula 543.
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Anoto que o abatimento das despesas administrativas só é admissível se a rescisão ocorrer por culpa ou desistência do comprador, o que não é o caso. O que não tem cabimento é o contrato ser rompido por culpa exclusiva da construtora e o consumidor ter de arcar com as despesas administrativas.

No que concerne à devolução dos valores despendidos relativos ao suposto pagamento da
comissão de corretagem
, entendo correta a sentença.

A construtora não cumpriu o prazo estabelecido no contrato, dando causa à rescisão do pacto firmado.

Por seu turno, o apelado comprovou o pagamento dos valores aos intitulados corretores, mesmo não havendo previsão contratual para a obrigação, visto que o contrato não dispõe de cláusula estabelecendo expressamente a responsabilidade do comprador em pagar a referida comissão.

O STJ tem entendido que a cobrança somente é devida caso exista cláusula prevendo a responsabilidade do consumidor para o pagamento comissão de corretagem. E isso, no caso em comento, inexiste. (RESP 1599.511)

Portanto, inegável que os valores foram pagos diretamente para construtora, de maneira que, ocorrendo a rescisão por culpa exclusiva da apelante, todos os valores pagos devem ser devolvidos ao consumidor, inclusive aqueles pagos a título de comissão de corretagem. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA DO VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 938 DO STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. COMPATIBILIDADE DE PEDIDOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador,
o que inclui a comissão de corretagem.
Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que, em demandas objetivando a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem em que a causa de pedir é a rescisão do contrato por inadimplemento do vendedor, o prazo prescricional da pretensão da restituição de valores tem início após a resolução, sendo inaplicável o prazo prescricional trienal" (AgInt no AREsp 1.864.106/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 14/12/2021). 3. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, quando a causa de pedir o reembolso das despesas de intermediação imobiliária é o atraso na entrega das chaves, aplica-se a prescrição decenal do art. 205 do CC/2002, e não a prescrição trienal do art. 206, § 3º, IV, do CC/2002. Precedentes. Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2047767 SP 2023/0011249-9, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023).

Diante do exposto, entendo que é devida a restituição integral e corrigida dos valores pagos pela parte apelada, sem qualquer retenção a título de arras, devendo tal devolução ocorrer de uma única vez, sem parcelamento.

Nesse sentido, temos o Tema 577 dos Recursos Especiais Repetitivos, cujo paradigma foi o REsp 1300418/SC, tendo a 2ª Seção do STJ firmado em 13/11/2013 a seguinte tese:

Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes.

DOS LUCROS CESSANTES

Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que estes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano, não sendo necessário juntada de contrato de locação ou comprovação de que o imóvel adquirido seria destinado à locação, por exemplo.

Assim, mantenho a aplicação do decidido pelo juízo
a quo
.

DOS DANOS MORAIS

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. ATRASO NA OBRA. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO. ARBITRAMENTO. DANOS MORAIS. MANTIDOS. SENTENÇA REFORMADA. - Reconhecido o descumprimento contratual diante do atraso na entrega da obra por mais de ano, cabível a declaração da resolução contratual, por culpa da promitente vendedora.- Inexistência de excludente de responsabilidade da ré ou culpa da consumidora, de modo que descabe a retenção da multa contratual pela rescisão antecipada.- Dever de restituição do valor integralmente pago pela parte autora, devidamente acrescido de correção monetária e juros legais, realizado em parcela única e sem abatimento de valores - Diante de previsão de cláusula penal pelo inadimplemento do pagamento tão somente em desfavor pelo adquirente, poderá ela ser invertida e aplicada também em seu favor, em caso de descumprimento do prazo da entrega do imóvel pela construtora. Aplicação do tema 971 do STJ - Caso em que configurado o atraso na entrega do imóvel, de modo que viável a inversão da cláusula penal contratual, cuja indenização deverá ser fixada mediante arbitramento judicial, que, no caso, deve corresponder a 0,5% do valor do bem previsto no contrato, por mês de atraso.- O atraso injustificado na entrega de obra, por si só, não gera dano moral passível de indenização. Entretanto, no caso dos autos se está diante de ocorrência de circunstância excepcional, caracterizadora do dano moral, que certamente resultou em angústia da parte autora na forma exigida para esses casos, de modo que cabível a fixação de indenização por danos morais.- Quantum indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso em comento, bem como os precedentes da Câmara e ponderado o caráter pedagógico com o dano causado. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. APELO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70077038909 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 28/11/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2019)

O dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado. As rés agiram de forma irresponsável, descuidada, desrespeitosa e abusiva na condução de seu empreendimento, o que por óbvio causou danos morais aos apelados.

É inegável que o ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter, de forma amigável, a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

A parte apelada se viu impossibilitada de realizar o sonho da casa própria. Atitudes como essa, infelizmente tão corriqueiras nos dias de hoje, merecem ser coibidas com rigor, eis que trazem, além da insegurança, desespero e até mesmo outros danos para os incautos consumidores que, muitas das vezes, ainda são tratados com indiferença e como se fossem eles os verdadeiros inadimplentes.

A entrega do empreendimento estava prevista para dezembro de 2014, já contado o prazo de prorrogação de 180 dias, e até a propositura da ação não havia sido entregue. Ou seja, o atraso na entrega do imóvel se deu por bastante tempo, ultrapassando os limites do tolerável.

Dessa forma, tenho como adequado e proporcional o valor do dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme arbitrado pelo juízo
a quo
.

IV. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
dos recursos de Apelação
e NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos a sentença vergastada e, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 13/11/2024